Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708407-18.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO HENRIQUE LIMA CARNEIRO D E C I S Ã O À fl. 1 ID 21101224 o Apelante requereu a desistência da ação, haja vista a realização de acordo extrajudicial com o Apelado. É o relatório. Decido. A desistência da ação tem como limite processual a sentença, nos termos do artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil. De toda sorte, a manifestação do Recorrente no sentido de desistir da demanda após a interposição de recurso caracteriza desistência tácita do recurso. Assim, com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator